Tribunal: TJBA
Processo: 8046142-71.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046142-71.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADELSO FERRARI JUNIOR Advogado(s): FULVIA KATHERINY DA SILVA SOUZA AGRAVADO: NOELIA CARDOSO GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interpostobcontra decisão que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.º 8005714-55.2024.8.05.0256, concedeu liminar possessória, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a posse mansa, pacífica e duradoura da autora sobre imóvel situado na zona rural de Teixeira de Freitas, às margens da BR-290. A decisão baseou-se em conjunto probatório que inclui notas fiscais, faturas de serviços, boletim de ocorrência e documentos que evidenciam a ocupação contínua e ostensiva do bem pela parte autora. II. Questão em discussão Discute-se a legitimidade da posse exercida pela agravada e a ocorrência de esbulho possessório supostamente praticado pelo agravante, que afirma ser o legítimo proprietário do imóvel desde 1997, além de questionar a veracidade dos documentos apresentados pela autora para obtenção da medida liminar. III. Razões de decidir A documentação apresentada pela agravada — notas fiscais, faturas de internet, carteira de associação a entidade de ribeirinhos, boletim de ocorrência — é suficiente para, em sede de cognição sumária, demonstrar a posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme exigido pelo art. 561 do CPC. A titularidade dominial, alegada pelo agravante, não prevalece sobre a posse de fato, tampouco demonstra exercício efetivo da posse pelo proprietário. A simples apresentação de ITR e imagens desacompanhadas de identificação não são suficientes para afastar os elementos probatórios produzidos pela agravada. Alegações de falsidade documental demandam prova pericial e instauração de incidente próprio, não sendo passíveis de apreciação em sede de agravo de instrumento. A necessidade de dilação probatória para apuração do domínio ou da posse recomendam a manutenção da medida liminar, visando à preservação do status quo ante até decisão definitiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A concessão de medida liminar possessória em ação de manutenção de posse é cabível quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, ainda que o réu alegue domínio sobre o imóvel, desde que não demonstrado exercício efetivo da posse. A alegação de falsidade documental exige instauração de incidente próprio e não pode ser analisada em sede de cognição sumária." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 561 e 429 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8046142-71.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente ADELSON FERRARI JUNIOR e parte recorrida NOÉLIA CARDOSO GUIMARÃES: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.